Tribunal: TJES
Processo: 5006656-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006656-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA HELENA PEREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS PARCIALMENTE COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DE JUÍZO QUANTO À INCIDÊNCIA OU NÃO DO IPTU EM UM DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVOS. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No julgamento
da apelação
n. 5002089-06.2019.8.08.0014,
a
Primeira Câmara Cível
decidiu que
os embargos à execução opostos pela agravante deve
m
ser recebidos
em parte
como exceção de pré-executividade, independente de garantia, cabendo ao Juízo originário analisar a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao imóvel de inscrição n.
01.04.302.0080.001,
ao passo que, quanto ao imóvel de inscrição n.
01.04.302.0085.001,
a verificação da incidência do IPTU necessita de dilação probatória na via própria dos embargos e, portanto, com garantia prévia do Juízo.

2.
Destacou-se
ainda que o segundo imóvel foi oferecido à penhora pela agravante, ao passo que, se o Magistrado entendeu que era insuficiente para garantir a execução, deveria conceder prazo para que a parte efetuasse o devido reforço.

3.
A sentença, portanto, foi anulada para
“
determinar o retorno dos autos à origem, para
que
o Juízo receba os embargos à execução como exceção de pré-executividade no tocante à alegação de ilegitimidade passiva da apelante para responder pelos impostos referentes ao imóvel de inscrição nº 01.04.302.0080.001, nos anos de 2014 a 2017, bem como para que se pronuncie quanto à suficiência do imóvel de inscrição nº 01.04.302.0085.001 para garantir a execução do respectivo IPTU, oportunizando, se for o caso, o reforço da penhora, para que tenha seu regular prosseguimento
”
,

4. O
Juízo
indeferiu a penhora do imóvel de inscrição n. 01.04.302.0080.001, sob o fundamento de ser de propriedade do ex-cônjuge
da agravante,
bem como
determinou
sua
intimação para informar qual a sua cota parte no imóvel de inscrição n. 01.04.302.0085.001
,
com juntada de certidão de ônus,
que deixou de ser apresentada.

5.
Em que pese a possibilidade da agravante comprovar de maneira inequívoca a sua cota parte no imóvel de inscrição
n. 01.04.302.0085.001, requerendo a substituição da penhora
em 1º grau
,
a decisão recorrida deve ser mantida, mormente porque o despacho de id. 16218534 determinou o desbloqueio de qualquer quantia excedente ao valor da execução.

6. O sobrestamento dos efeitos da decisão na fase em que o processo se encontra, sem prova inequívoca do quadro de proprietários atuais do imóvel e consequentemente da higidez da penhora,
retiraria
a garantia
do Juízo
e, consequentemente, colocaria o alegado direito de crédito do agravado em risco.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar os embargos de declaração prejudicados, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Helena Pereira contra a decisão proferida no id. 15844807, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Colatina, na qual o Magistrado de origem deferiu o bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud.

Nas razões de id. 2996501, a agravante alega que (a) a ação originária visa o pagamento de IPTU referente aos anos de 2014 a 2017 atinente ao imóvel de inscrição n. 01.04.302.0080.001 e ao ano de 2017 atinente ao imóvel de matrícula n. 01.04.302.0085.001; (b) nos embargos à execução, ofereceu à penhora os bens imóveis sobre os quais os débitos tributários foram lançados; (c) no julgamento da apelação n. 5002089-06.2019.8.08.0014, a Primeira Câmara Cível determinou o retorno dos autos à origem para que os embargos à execução fossem recebidos em parte como exceção de pré-executividade, no bojo da qual deve ser analisada sua ilegitimidade passiva, a suficiência do imóvel de inscrição n. 01.04.302.0085.001 para garantir a execução do respectivo IPTU, bem como o pedido de efeito suspensivo; (d) o Magistrado, contudo, deferiu o bloqueio de bens, que foi efetivado sobre valor superior ao débito; (e) o imóvel oferecido à penhora supera o valor da execução, devendo ser afastado imediatamente o bloqueio pelo sistema Sisbajud.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para afastar a ordem de bloqueio em seus ativos.

Decisão proferida no id. 3242135, indeferindo o efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no id. 3294196.

Embargos de declaração opostos no id. 3351062.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 3633688 e aos embargos de declaração no id. 3633697.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 31 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No julgamento
da apelação
n. 5002089-06.2019.8.08.0014,
a
Primeira Câmara Cível
decidiu que
os embargos à execução opostos pela ora agravante deve
m
ser recebidos
em parte
como exceção de pré-executividade, independente de garantia, cabendo ao Juízo originário analisar a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao imóvel de inscrição n.
01.04.302.0080.001, ao passo que, quanto ao imóvel de inscrição n. 01.04.302.0085.001, a verificação da incidência do IPTU necessita de dilação probatória na via própria dos embargos e, portanto, com garantia prévia do Juízo.

Destacou-se
ainda que o segundo imóvel foi oferecido à penhora pela agravante, ao passo que, se o Magistrado entendeu que era insuficiente para garantir a execução, deveria conceder prazo para que a parte efetuasse o devido reforço.

A sentença, portanto, foi anulada para
“
determinar o retorno dos autos à origem, para
que
o Juízo receba os embargos à execução como exceção de pré-executividade no tocante à alegação de ilegitimidade passiva da apelante para responder pelos impostos referentes ao imóvel de inscrição nº 01.04.302.0080.001, nos anos de 2014 a 2017, bem como para que se pronuncie quanto à suficiência do imóvel de inscrição nº 01.04.302.0085.001 para garantir a execução do respectivo IPTU, oportunizando, se for o caso, o reforço da penhora, para que tenha seu regular prosseguimento
”
,
como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO VIA EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO IPTU NO SEGUNDO IMÓVEL – OPORTUNIZAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
E
m se tratando de matéria de ordem pública apreciáve
l
de ofício, é possível o recebimento dos embargos à execução como exceção de pré-executividade, ou seja, independente da ausência de garantia
.
Assim, cabe ao juízo originário proceder à análise a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante, em razão da alegação de não ser proprietária de um dos bens imóveis.
Precedente STJ.

2 – Entendendo insuficiente o bem ofertado para garantia do juízo, o Magistrado deve oportunizar o reforço da penhora, o que não foi observado

antes da extinção da execução.

3 -

O
STJ firmou o Tema Repetitivo 174 no sentido de que
“Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)”
(REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009).
Assim, a verificação de incidência do IPTU sobre o segundo imóvel demanda dilação probatória, devendo o juiz estar integralmente garantido.

4
–
Recurso e provido para anular a sentença.

Após a juntada do acórdão aos autos de origem (id. 12839176), porém, o Magistrado de 1º grau deferiu o bloqueio de valores junto ao sistema Sisbajud (id. 15844807) no valor total de R$ 26.764,33 (vinte e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), conforme o id. 16218964.

Em consulta ao andamento dos embargos à execução n. 5002089-06.2019.8.08.0014, constatei que o Juízo indeferiu a penhora do imóvel de inscrição n. 01.04.302.0080.001, sob o fundamento de ser de propriedade do ex-cônjuge da agravante,
bem como
determinou
sua
intimação para informar qual a sua cota parte no imóvel de inscrição n. 01.04.302.0085.001
,
com juntada de certidão de ônus
.

A agravante, por sua vez, peticionou no id. 15937132 dos autos da execução afirmando ser proprietária de 20% (vinte por cento) do imóvel, motivo pelo qual a execuç
ão estaria garantida
com
, pelo menos, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A certidão de ônus do imóvel, contudo, não foi anexada, mas tão somente os Recibos de Entrega da Declaração do ITR referentes aos exercícios de 2013 (id. 15937607), 2014, 2015 (id. 15937608), 2016, 2017 (id. 15937609) e 2018 (id. 15937610), que não refletem fidedignamente a situação atual do imóvel.

Em que pese a possibilidade da agravante comprovar de maneira inequívoca a sua cota parte no imóvel de inscrição n. 01.04.302.0085.001, requerendo a substituição da penhora em 1º grau, a decisão recorrida deve ser mantida, mormente porque o despacho de id. 16218534 determinou o desbloqueio de qualquer quantia excedente ao valor da execução.

Registro que no documento de id. 3351063, apresentado com os embargos de declaração, inexiste indicação do número da inscrição do imóvel (01.04.302.0085.001) e deve ser submetido ao juízo originário para fins de comprovação da eventual propriedade da agravante.

O sobrestamento dos efeitos da decisão na fase em que o processo se encontra, sem prova inequívoca do quadro de proprietários atuais do imóvel e consequentemente da higidez da penhora, retiraria a garantia do Juízo e, consequentemente, colocaria o alegado direito de crédito do agravado em risco.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso e julgo prejudicado os embargos de declaração de id. 3351062.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.